Tribunal: TJBA
Processo: 8062134-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062134-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FB TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO COITE RODRIGUES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária em garantia. Ação de busca e apreensão de bem móvel. Purgação da mora mediante depósitos judiciais integrais. Reconhecimento pelo credor da suficiência do pagamento. Fato superveniente de natureza extintiva. Inexistência de inadimplemento atual. Afastamento da medida constritiva. Perda parcial do objeto recursal. Manutenção da posse do bem. Regularização da situação jurídica do veículo com baixa de restrições. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob fundamento de inadimplemento, não obstante a realização de depósitos judiciais regulares no valor originalmente pactuado em ação revisional, posteriormente reconhecidos pelo credor como suficientes à quitação do débito, pleiteando o reconhecimento da purgação da mora, a manutenção da posse do bem e a regularização de sua situação jurídica.

II. Questão em discussão

2. Definir se a realização de depósitos judiciais integrais, reconhecidos pelo credor fiduciário, configura purgação da mora apta a afastar a medida de busca e apreensão e estabelecer se o fato superveniente implica perda total ou parcial do objeto do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. O depósito judicial integral do valor da dívida, conforme indicado pelo credor, configura purgação da mora, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A purgação da mora constitui fato superveniente de natureza extintiva, devendo ser considerada pelo julgador, nos termos do art. 493 do CPC.

5. A inexistência de mora afasta requisito essencial para a busca e apreensão e para a consolidação da propriedade fiduciária, tornando ilegítima a medida constritiva.

6. O reconhecimento do credor quanto à suficiência dos depósitos reforça a inexistência de controvérsia sobre a extinção do débito.

7. A superveniência da purgação da mora acarreta perda parcial do objeto recursal, subsistindo interesse quanto aos efeitos jurídicos decorrentes.

8. A manutenção de restrições sobre o bem após a purgação da mora carece de suporte jurídico, impondo-se sua baixa.

9. Permanecem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido, para declarar a purgação da mora, reconhecendo a perda parcial do objeto recursal, assegurando a manutenção da posse do veículo pela agravante, determinando a baixa de eventuais restrições incidentes sobre o bem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8062134-38.2025.8.05.0000 em que é agravante
FB TRANSPORTES LTDA
, e agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso nos termos do voto relator.